Tribunal: STF
Processo: ARE 1573148
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Ausência de demonstração. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo, em razão da ausência de demonstração formal e fundamentada da repercussão geral da matéria debatida nos autos.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de demonstração formal e fundamentada da repercussão geral em recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal, impede o conhecimento do recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    3. As razões recursais apresentadas no agravo regimental são insuficientes para infirmar a conclusão da decisão agravada.



    4. O art. 102, § 3º, da Constituição Federal atribui à parte recorrente a obrigação de demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso.



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a demonstração da existência da repercussão geral deve ser expressa e clara, com argumentação suficiente sobre a relevância da matéria sob os pontos de vista econômico, político, social ou jurídico, que transcenda os limites subjetivos do caso concreto.



    6. Não se revela suficiente para abrir a via do recurso extraordinário a fundamentação que se restringe a apontar o dispositivo constitucional supostamente vulnerado, mesmo nas hipóteses de repercussão geral presumida ou declarada em outro processo, exigindo-se a demonstração clara e explícita, em tópico destacado, não se admitindo a alegação de demonstração implícita.



    7. É incabível, em sede de agravo regimental, acrescentar argumentos ao recurso extraordinário, pois o momento processual oportuno para a demonstração, em preliminar formal e fundamentada, da existência de repercussão geral é o da interposição do recurso extraordinário.



    8. No caso em tela, a parte recorrente não apresentou dados concretos que permitam concluir pela existência de repercussão geral da matéria em debate, não tendo sequer discriminado tópico específico para discorrer sobre a questão.



    IV. Dispositivo



    9. Agravo regimental não provido, com previsão de aplicação de multa do art. 1.021, §4º, CPC.